Tribunal: TJSP
Processo: 2054968-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita com tutela de urgência e obrigação de fazer. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Ausência de prova de hipossuficiência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita com tutela de urgência e obrigação de fazer. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Ausência de prova de hipossuficiência econômico-financeira. Decisão mantida. Recurso não provido.